Tribunal: STF
Processo: HC 189741
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 63.575/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clécia Souza Cerqueira, advogada, em benefício de Rafaela Cristina Vieira Mariano, contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 604.079.
    2. No mesmo dia da impetração, em 13.8.2020, a impetrante protocolizou a Petição/STF n. 63.575/2020, requerendo a desistência da presente impetração (doc. 19).
    3. Considerando a natureza do habeas corpus e tendo sido o pedido de desistência formalizado no mesmo dia da impetração, por advogada com poderes para desistir (doc. 2), impõe-se o acolhimento do pedido. 
    4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência tempestivamente formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora